Tribunal: STF
Processo: ARE 1260658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 111):
    APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. 
    1. São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado. No caso dos autos, presentes elementos que indicassem suficientemente a autoria dos réus no delito imputado, a condenação pelos jurados não merece reparos. O juízo pode proferir sentença condenatória, ainda que o órgão ministerial tenha postulado a absolvição do réu A. S. D., conforme dispõe o artigo 385 do Código de Processo Penal. A afirmação do animus necandi encontra amparo no depoimento da esposa do ofendido e das circunstâncias fáticas em envolvem o caso concreto, pelo que a decisão dos jurados não pode ser considerada contrária à prova dos autos. Da mesma forma, não se afigura dissociada do conjunto probatório a afirmação da qualificadora do motivo torpe, pois amparada na prova oral. Condenação mantida.
    2. Erro ou injustiça na dosimetria da pena. Inviável a atribuição de carga negativa à culpabilidade do réu O. S. D. Vetorial valorada de forma neutra, diante da inexistência de fundamentação idônea para carga negativa. Pena -base redimensionada. Ausência de reparos em relação às consequências do crime.
    RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 150).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal do Júri proferiu veredicto condenatório em manifesto desacordo com as provas dos autos, bem como que a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente reconhecida. Acrescenta-se haver vícios na fixação da pena-base.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu-o por conter alegações de ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como em razão do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 5, pp. 219-235).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na constatação do óbice da Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente